Tribunal: TJSP
Processo: 1010326-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Atualização monetária e Juros de mora – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) e – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Acórdão que determinou a aplicação do Tema 810 - Decisão parcialmente modificada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010326-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILLYAM PINTO DE SOUZA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão parcialmente
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010326-18.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Referente à:
Apelação no 1010326-18.2015.8.26.0053.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Willyam Pinto de Souza e INSS.
Voto no 36.254

Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Atualização monetária e Juros de
mora Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil REPERCUSSÃO GERAL RE no
870.947/SE (tema 810) e RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
no 1.495.146/MG (Tema 905)
Acórdão que determinou a
aplicação do Tema 810 - Decisão parcialmente modificada
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa aos índices de
correção monetária e juros de mora deve ser reexaminada pela Turma julgadora,
em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010326-18.2015.8.26.0053 -Voto no
3
1 - O V. Acórdão de fls. determinou que a correção
monetária e os juros de mora observassem o que viesse a ser decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 810 (ADI's 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425).
Na verdade é justamente isso que pugna o recorrente
com o Recurso Especial interposto.
2
Mas, mesmo assim, para que não paire qualquer
dúvida, é de se registrar, inicialmente, a existência de Recurso Extraordinário
(Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a questão relativa à
incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à Fazenda Pública,
razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois julgados.
Neste contexto, no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento entre
os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de correção
monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo que esta
Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010326-18.2015.8.26.0053 -Voto no
4
3 - Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
decisão proferida no V. Acórdão de fls. 117/121.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)